Tribunal: TJDFT
Processo: 0005086-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005086-68.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26478600, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação às substituídas MARIA DA GRAÇA CONRADO DIAS, MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA e MARIA ELENITA DE LIMA SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos nos autos dos EME No 0010606-09.2009.8.07.0000 ora juntados; b) a apreciação da petição constante do ID 24363334; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição do competente requisitório em favor da anuente MARIA DAS GRAÇAS SILVA, com o destaque dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), CNPJ: 04.549.858/0001-60, ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e da juntada do contrato/procuração acostados aos autos em ID 8968900 - Pág. 2; e) a expedição dos competentes requisitórios em favor das demais suplicantes, com o destaque dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), CNPJ: 04.549.858/0001-60, ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e da juntada do termo aditivo ao contrato de prestação de serviços advocatícios em ID 10800533; e f) a fixação dos honorários da presente execução. Manifestação do DF no ID: 28089166. A anuência de MARIA DAS GRAÇAS SILVA deu-se no ID: 8968897 - Pág. 1. O feito foi saneado em relação à citada servidora no ID: 8968717, p. 7/9. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente MARIA DAS GRAÇAS SILVA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 968900. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 26883871 serão apreciados posteriormente. Brasília, 27 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador